Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal, à pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há interesse recursal nos pedidos formulados na apelação quando concedidos na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quando a sentença já contempla os pedidos pleiteados no recurso. Se fixada no mínimo legal, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, impõe-se o não conhecimento da matéria.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.